Tribunal: TJPA
Processo: 0809648-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809648-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCELINO ALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL CUMPRIDO SEM REVOGAÇÃO. COMPARECIMENTO TRIMESTRAL EM REGIME ABERTO. PRÁTICA FORENSE LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção que declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao apenado Marcelino Alves da Cruz, com fundamento nos arts. 90 do Código Penal e 109 e 146 da Lei nº 7.210/84, por entender que houve cumprimento integral da pena. O Parquet alegou descumprimento das condições impostas no regime aberto, em razão de o apenado ter comparecido à secretaria apenas trimestralmente, em vez de mensalmente, como supostamente exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o comparecimento trimestral do apenado em juízo, conforme prática forense local, caracteriza cumprimento satisfatório das condições do regime aberto, de modo a legitimar a extinção da punibilidade, mesmo diante da previsão formal de comparecimento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prática forense da Vara de Execuções Penais de Redenção adota o comparecimento trimestral como critério válido para aferir o cumprimento das condições do regime aberto, ainda que a redação da decisão inicial mencione o comparecimento mensal.

4.

O apenado compareceu regularmente em juízo, conforme certidões constantes dos autos, inclusive nos anos de 2023 e 2024, apresentando justificativa plausível para eventual ausência em 2020, em razão da pandemia de COVID-19.

5.

A ausência de revogação do livramento condicional até o seu termo final atrai a regra do art. 90 do Código Penal, que impõe a extinção da pena, bem como o art. 146 da Lei de Execução Penal, que condiciona tal extinção à não revogação do benefício, não sendo identificada falta grave ou abertura de incidente regressivo.

6.

O art. 146-B, §1º, da LEP, que exige o cumprimento satisfatório das condições do benefício, não tem prevalência sobre a norma objetiva do art. 90 do CP quando não há revogação formal do livramento nem qualquer procedimento administrativo ou judicial que reconheça o inadimplemento grave das condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento trimestral do apenado em regime aberto, quando reconhecido como prática forense local, configura cumprimento satisfatório das condições do benefício.

2.

A não revogação do livramento condicional até seu termo final impõe a extinção da pena, nos termos do art. 90 do Código Penal.

3.

A ausência de apuração de falta grave impede o afastamento da regra legal de extinção da punibilidade por cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 90; LEP (Lei nº 7.210/84), arts. 109, 146 e 146-B, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção, que declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao apenado Marcelino Alves da Cruz, por cumprimento integral da pena, com fundamento nos artigos 90 do Código Penal, 109 e 146 da Lei nº 7.210/84.

Em suas razões, o agravante sustentou, em síntese, que a r. sentença violou o disposto no art. 50 da Lei de Execução Penal, pois teria deixado de considerar o descumprimento das condições impostas ao apenado no regime aberto. Argumentou que, embora tenha sido fixado o comparecimento mensal em secretaria, o apenado realizou comparecimento apenas trimestralmente, contrariando o art. 146-B, §1º, da LEP, o qual exige o cumprimento satisfatório das condições para a extinção da pena. Requereu, assim, a reforma da decisão para revogação da extinção da pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, alegando que todas as condições do regime aberto foram cumpridas, tendo o juízo local fixado como prática o comparecimento trimestral, e que não houve descumprimento das condições impostas ao condenado.

A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, pugnando pela reforma da sentença que declarou extinta a punibilidade.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução e transcrevo a decisão agravada:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 90 do CPB, 109 e 146 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE imposta ao condenado Marcelino Alves da Cruz. [...] Compareceu em juízo requerendo o parcelamento da multa, ou seja, tem atendido satisfatoriamente os fins da execução. [...] DEFIRO o indulto da pena de multa eventualmente restante.”

São os fatos.

DO MÉRITO

O agravante sustenta que a sentença de extinção da pena privativa de liberdade contraria o disposto no artigo 50 da Lei de Execução Penal, ao não reconhecer a ocorrência de descumprimento das condições impostas ao apenado no regime aberto. Aduz que, embora tenha sido fixado o comparecimento mensal à Secretaria da Vara de Execuções, o apenado apresentou-se de forma trimestral, o que configuraria falta grave e impediria a extinção da punibilidade, conforme interpretação do artigo 146-B, §1º, da LEP.

Compulsando os autos, verifica-se que a divergência apontada pelo Ministério Público decorre da redação da condição imposta ao apenado, em que constou o comparecimento mensal, mas que na prática forense da Vara de Execuções de Redenção, é adotado o comparecimento trimestral como critério de avaliação do cumprimento da condição, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo de origem.

A sentença agravada apresenta fundamentação clara ao afirmar que o apenado compareceu regularmente, conforme as certidões juntadas aos autos, inclusive durante os anos de 2023 e 2024, havendo inclusive justificativa para os períodos de ausência em 2020, em virtude da pandemia da COVID-19.

Além disso, a decisão agravada está amparada no art. 90 do Código Penal, que dispõe:

“Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.”

E no art. 146 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84):

“O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.”

Conforme atestado de pena a cumprir constante nos autos da execução penal originária, o condenado cumpriu integralmente a pena imposta, inclusive com registro de comparecimento regular e requerimento de parcelamento da pena de multa, o que demonstra adesão voluntária e efetiva à execução.

No tocante ao argumento ministerial quanto ao art. 146-B, §1º, da LEP, que exige o cumprimento satisfatório das condições impostas para fins de extinção da pena, verifica-se que o mesmo não se sobrepõe à regra objetiva do art. 90 do CPB, aplicável ao livramento condicional não revogado. O apenado não teve o benefício revogado, tampouco houve instauração de incidente de regressão, tampouco apuração de falta grave pelo suposto descumprimento.

A decisão do Juízo de origem, portanto, encontra respaldo legal e fático, tendo avaliado adequadamente o histórico do apenado e reconhecido, com acerto, o cumprimento da pena.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial apenas quanto ao conhecimento, mas dele divergindo quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo-se a sentença que declarou extinta a punibilidade de Marcelino Alves da Cruz, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/11/2025